Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES OBJETIVAS. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA1 – Efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação ou ao Tribunal, caso não haja relator. No mesmo sentido o art. 251 do Regimento Interno. A apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.2 – Concurso Público. Prova objetiva. Anulação de questões. A Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. Sem demonstração de erro grosseiro ou de ausência de previsão do conteúdo no edital do certame, não é possível a anulação de questões da prova objetiva, sendo inadmitido o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso.3 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)